Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700454-39.2020.8.07.0010 RECORRENTES: GABRIEL QUADROS PEREIRA, DANILO NUNES DE SOUZA, ERISON ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE TEMOR À VÍTIMA. APROPRIAÇÃO DE BENS. FUGA DA VITIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A configuração da grave ameaça pode ocorrer por meio de palavras, gestos ou utilização de instrumentos em geral que imponham temor na vítima, não necessitando ser anunciado assalto ou a utilização de arma. 2. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 155, §4o, inciso IV, e 157, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, sustentando o cabimento da desclassificação do crime de roubo para furto qualificado pelo concurso de pessoas, em razão de não ter havido violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, §4o, inciso IV, e 157, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, pois “Maiores considerações sobre as circunstâncias da conduta delituosa, com o intuito de se obter a desclassificação do delito, demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1780475/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 18/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010